Tribunal: TJMT
Processo: 1012441-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012441-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), WANDERSON COSTA DA CONCEICAO - CPF: 069.631.771-04 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (PACIENTE), WANDERSON COSTA DA CONCEICAO - CPF: 069.631.771-04 (PACIENTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON GABRIEL FRIED GALBINO - CPF: 045.404.151-90 (VÍTIMA), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VANDERLY RUDGE GNOATO

IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME ROUBO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo
a quo
, o paciente responde p
or outro crime de homicídio,
e após 1000 (mil) dias preso, no mês de agosto de 2019, fora revogada a prisão cautelar por excesso de prazo,
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus, ou
que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012441-18.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: VANDERLY RUDGE GNOATO

IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado VANDERLY RUDGE GNOATO, em favor de
WANDERSON COSTA DA CONCEIÇÃO
, contra a autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que na decisão de Id. n.o 46203961 converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo art. 157, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.06.2020 sob a acusação de tentativa de roubo e que embora o parecer ministerial tenha argumentado quanto a manutenção da ordem pública, não há qualquer demonstração de que o suplicante se enquadre nos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva.

Alega nulidade do flagrante, pois constou com apenas uma testemunha, em descompasso com o art. 304, § 2° do CPP, o que caracteriza ilegalidade da prisão, devendo esta ser relaxada.

Assevera que não há nos autos qualquer demonstração de concurso de agente, emprego de arma de fogo, agressões físicas na suposta vítima ou qualquer motivo para tornar o caso como crime grave.

Aduz que não há qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do paciente, portanto não há a tese de reincidência como argumento para decretação da prisão preventiva.

Ressalta, que o paciente é primário, além de possuir residência e trabalho fixos, convive com uma mulher que neste momento está grávida de 3 (três) meses e é arrimo de família. Ademais, afirma que o caso do paciente se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão reavaliada, em virtude da pandemia do COVID-19.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Dirceu dos Santos, conforme
ID. N.
46205953.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 47017952.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N. 47189128.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VANDERLY RUDGE GNOATO

IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
WANDERSON COSTA DA CONCEIÇÃO
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ausente de fundamentação, a teor do
art. 315 do Código de Processo Penal.

Quanto à nulidade alegada, é pacifico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, que a
"discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar"
(RHC 112.760/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)

Por outro lado, o juízo
a quo
, converteu e manteve prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

Nesse diapasão, no caso dos indícios de autoria e materialidade, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos
, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado
, bem como pelo depoimento da vítima, que relatou que estava em frente a sua residência quando o acusado passou com sua motocicleta e tomou o celular de sua mão dizendo, perdeu, perdeu, contudo, a empreitada criminosa não teve muito sucesso, vez que a motocicleta que o autuado estava falhou, momento em que a vítima reagiu, tirando a chave da motocicleta e puxando o acusado pela camisa, contudo, ele saiu correndo e foi encontrado pela polícia militar momentos depois, sendo reconhecido pela vítima como a pessoa que tentou lhe assaltar.

Com efeito, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

(...)

De mais a mais, em pesquisa realizada verificou-se, que o acusado responde por crime de homicídio, perante a Primeira Vara Criminal autos n.o 10538-78.2016.811.0040 – Código: 162384, restando clarividente que outras medidas cautelares não seria suficiente para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Diante da real possibilidade de reiteração criminosa, constatada pelas evidências concretas do caso em tela, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado WANDERSON COSTA DA CONCEIÇÃO, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Ao indeferir o pedido de revogação da cautelar, o Juiz singular consignou:

“(...)

De outro turno, no que tange ao periculum libertatis, a decisão que decretou a prisão preventiva foi muito clara em apontar o fato de que o indiciado responde ação penal por crime contra a vida na Primeira Vara Criminal da Comarca, sendo que em pesquisa ao sistema apolo, descortinou-se que após 1000 (mil) dias preso, fora revogada a prisão cautelar naqueles autos no mês de agosto de 2019, para se evitar excesso de prazo, porém, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a proibição do autuado se envolver com a prática de novos crimes.

Dessa maneira, o indiciado descumpriu medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo juízo da Primeira Vara Criminal, ao se envolver com a prática de novos crimes, demonstrando assim não possuir autodisciplina, motivo porque entendo insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão nestes autos.

Além, registre-se que o auto de prisão em flagrante não possui ilegalidade alguma, até porque 02 (dois) policiais militares, que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante, prestaram depoimentos, sendo que o respectivo auto foi assinado pelo escrivão e pelo Delegado de Polícia, não havendo que se falar em descumprimento do §2o, do artigo 304, do CPP.

Nesse diapasão, calha vincar, por oportuno, que a revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória, in verbis:

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

E observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da segregação cautelar, sendo certo que eventuais predicados pessoais favoráveis, ainda que estivessem presentes, por si só, não seriam capazez de alterar o quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao autuado, não havendo motivos para concedê-la, por ora.

Por fim, no que toca ao COVID-19, importante registrar que o juízo tem indeferido pedido de revogação de prisão com base em argumentos genéricos sobre a epidemia, pois não há nenhum dado empírico que revele ser o risco de contaminação maior dentro do CRS, mormente em casos envolvendo agente envolvido em crime com violência e/ou grave ameaça, e que se utiliza do próprio período de quarentena para praticá-lo.

Logo, por ora, entendo inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória, e mantenho a segregação cautelar. (...)

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo juízo a quo, o paciente responde por outro crime de homicídio,

e após 1000 (mil) dias preso, no mês de agosto de 2019, fora beneficiado com a revogação da prisão cautelar por excesso de prazo,
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, sendo certo que após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICO, REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM OUTRA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 - CNJ. INAPLICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(... ) 4
. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que impostas em outra ação penal, também constituem fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 576.093/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)”

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, restando preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312 do CPP, não há falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência tampouco afronta ao princípio da razoabilidade ou homogeneidade, uma vez que se trata de prisão de natureza acautelatória, não possuindo caráter de antecipação de pena.

Por fim, entende-se que o pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID19-, sequer comporta conhecimento, já que a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrada em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020